Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-17.2016.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004915-17.2016.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONNY DE CAMPOS SANTANA - CPF: 042.854.021-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELAINE APARECIDA HURTADO DOS SANTOS - CPF: 888.341.661-91 (VÍTIMA), JANIR GOMES FIGUEIREDO - CPF: 907.948.001-06 (VÍTIMA), EVANDRO DE JESUS FREIRE - CPF: 031.140.612-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR BORBA DE SOUZA - CPF: 549.417.502-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COESOS E HARMÔNICOS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DETALHADAS. CABELO DESCOLORIDO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, aplicando a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve condenação por crime de roubo, fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas no Tema 1258/STJ sobre reconhecimento de pessoas, especialmente quanto à existência de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ fixada no Tema 1258, ao concluir que subsistem outros elementos probatórios válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador, independentemente do reconhecimento fotográfico irregular.

5. Os depoimentos prestados pelas vítimas revelam-se coesos, harmônicos e revestidos de detalhes quanto ao fato e à atuação do agente, sendo críveis tanto os reconhecimentos quanto as descrições realizadas antes do início das diligências policiais.

6. O crime foi praticado à luz do dia, com modus operandi consistente na dupla infratora passar reiteradamente em frente à residência das vítimas, colocando-as em estado de alerta, o que facilitou a percepção das características físicas do agente.

7. O recorrente adentrou o imóvel sem utilizar artifício para ocultar o rosto, possibilitando às vítimas perceberem suas características físicas, especialmente uma particularidade visível em seu cabelo descolorido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do Tema 1258/STJ permite a manutenção de condenação baseada em reconhecimento fotográfico irregular quando existem provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado. 2. Depoimentos de vítimas coesos, harmônicos e detalhados, corroborados por outros elementos probatórios autônomos, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva, independentemente da irregularidade do reconhecimento fotográfico."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Tema 1258, Terceira Seção, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0004915-17.2016.8.11.0013

AGRAVANTE: JONNY DE CAMPOS SANTANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JONNY DE CAMPOS SANTANA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.258/STJ
).

O agravante alega que
“não houve arrolamento de pessoas semelhantes — A vítima relatou que foram apresentadas três pessoas para que ela realizasse o reconhecimento. Dentre elas, a vítima reconheceu duas, incluindo uma que usava capacete, sendo que esse reconhecimento se deu apenas pela presença de barba, reconhecimento tão precário que a presença do suposto autor reconhecido sequer constou no inquérito nem na ação penal subsequente — nem justificativa do porquê não teria sido possível a apresentação de pessoas semelhantes.”

Menciona que a fundamentação empregada pelo acórdão para condenar o réu não pode subsistir sem ensejar em violação à jurisprudência desta Corte e ao art. 226; frisa que o v. acórdão não atende à exigência posta pelo tema 1258/STJ, na medida em que não afirma que os indivíduos eram minimamente semelhantes ao réu, nem traz justificativa para a desatenção a este requisito legal (id. 320769871).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 321036855.

Contrarrazões (id. 324472884).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
JONNY DE CAMPOS SANTANA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.258/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 297626892. Alegou violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o v. acórdão não atende à exigência do Tema 1258/STJ, na medida em que não afirma que os indivíduos eram minimamente semelhantes ao réu, nem traz justificativa para a desatenção a este requisito legal.

Todavia, no v. acórdão recorrido ficou consignado que o procedimento previsto no art. 266 do Código de Processo Penal, constitui mera recomendação legal, principalmente quando presentes circunstâncias aptas a mitigá-lo, como ocorre, no caso, em que o recorrente, à época, encontrava-se internado para tratamento de saúde e se mostrava impossibilitado de ser colocado ao lado de outras pessoas.

Ademais, a vítima descreveu, de forma detalhada, as características físicas do agente e as condutas praticadas.

Além disso, o v. acórdão está fundamentado em jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de admitir a valoração do reconhecimento, ainda que fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, verifica-se que
“a questão jurídica submetida à apreciação dessa Corte Superior consiste em perquirir sobre a licitude da prova [reconhecimento fotográfico realizado pela vítima], bem como a ausência de provas judicializadas, que lastreou a condenação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos originais):

“Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial, de modo que o valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

(...)

Diante do cenário fático-probatório delineado, os depoimentos prestados pelas vítimas revelam-se coesos, harmônicos e revestidos de detalhes quanto ao fato e à atuação de cada indivíduo, sendo, portanto, críveis tanto os reconhecimentos quanto as descrições realizadas, não apenas por terem sido efetuados antes do início das diligências policiais, mas também por se tratar de ação delituosa praticada à luz do dia, cujo
modus operandi
consistiu na dupla infratora passar reiteradamente em frente à residência onde se encontravam as vítimas, colocando-as em estado de alerta.

Ademais, não passa despercebido que o recorrente optou por adentrar o imóvel sem utilizar qualquer artifício destinado a ocultar o rosto, o que possibilitou às vítimas perceberem suas características físicas, bem como uma particularidade visível em seu cabelo, qual seja, o fato de estar descolorido.

Aliás, neste ponto, os depoimentos das vítimas não se apresentam isolados nos autos, na medida em que guardam plena consonância com outros elementos colhidos na fase inquisitiva, a exemplo da certidão elaborada pelos policiais, que formalizou o reconhecimento realizado em desfavor do réu (ID 281928513, pág. 13), bem como das próprias declarações do recorrente, que confirmou possuir cabelo com as mesmas características descritas pelas vítimas (ID 281928513, pág. 22), o que confere ainda maior fidedignidade às suas atuações”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que
“subsistem outros elementos inquisitivos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador”
, a denotar, pois, a presença de
"provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
(item 4 do Tema 1258).

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

Dispositivo

Ante ao exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025